Tribunal: TJDFT
Processo: 0707702-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707702-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADVOCACIA ANTONIO E CARLOS S/S IMPETRADO: GERENTE DE TRIBUTOS DIRETOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF, SECRETARIO DE ECONOMIA DO DF DESPACHO Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ADVOCACIA ANTONIO E CARLOS S/S contra ato do GERENTE DE TRIBUTOS DIRETOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL e do SECRETARIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de redução da alíquota do IPTU (Lei 7.037/2021). Assim, considerando o disposto no inciso III do parágrafo único do art. 105 da Lei Orgânica do Distrito Federal e nos arts. 19 e 36 do Decreto no 28.445, de 20 de novembro de 2007, intime-se a impetrante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a legitimidade do GERENTE DE TRIBUTOS DIREITOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL para figurar no polo passivo da impetração. Publique-se. Brasília, D.F., 15 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator